Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732776-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: EDILSON TAVARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REPARO NECESSÁRIO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio, independente de mandado judicial é considerado legítimo quando baseado em razões justificadas pelos elementos do caso concreto, desde que indiquem a ocorrência, no interior da casa, situação de flagrante delito - RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010. 2. Verificada ausência de prejuízo e de pedido de providências prescindíveis à condenação, afasta-se as alegações de violação à ampla defesa. 3. Constatada a conduta do tráfico de drogas na modalidade vender e ter em depósito porções de entorpecentes, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para uso de entorpecentes. 4. Mostra-se exacerbada a negativação da circunstância judicial pela natureza da infração prevista no artigo 42 da Lei de Tráfico de Drogas quando, pouco mais de 9g (nove gramas) de cocaína são apreendidos, pois uma fração reduzida de droga não tem potencial ofensivo qualificado. 5. A apreensão de celular e quantia de dinheiro juntamente com uma balança de precisão e porções de droga na casa do apelante sem a comprovação da origem lícita, impede a restituição dos bens apreendidos. 6. Rejeitadas as preliminares de nulidade e dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixado o regime fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista que o recorrido é reincidente e foi condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão. As contrarrazões foram juntadas após o transcurso do prazo legal, segundo ID 30087671. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027